Tribunal: TJSP
Processo: 0061520-78.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG, TEMA 905. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação integral da Lei 11.960/09. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado anterior à Lei 11.960/09. Correção monetária. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ,

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG, TEMA 905. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação integral da Lei 11.960/09. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado anterior à Lei 11.960/09. Correção monetária. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905).
ACÓRDÃO MANTIDO.